Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720728-83.2022.8.07.0000 Agravante(s) Leonardo Rodrigues de Souza Agravado(s) Palmas 51 Incorporadora SPE Ltda., Tecto Construtora Ltda. – ME e Métrica Construtora e Incorporadora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Rodrigues de Souza contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 128799477 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença promovido por Leonardo Rodrigues de Souza, Estefania da Fontoura Martins, Michelle Mara Reboucas Couto e Marcela de Lima da Costa em desfavor de Palmas 51 Incorporadora SPE Ltda., Tecto Construtora Ltda. – ME e Métrica Construtora e Incorporadora Ltda., processo n. 0712125-18.2022.8.07.0001, determinou a modificação da classe judicial para “cumprimento de sentença”, tendo em vista o fim da fase cognitiva nos autos do processo n. 0716135-76.2020.8.07.0001, bem assim determinou que se aguardasse o desfecho do AGI 0717193- 49.2022.8.07.0000. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 36636856), relata que o AGI 0717193- 49.2022.8.07.0000 interposto pelas agravadas pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento provisório de sentença, o que foi indeferido na ocasião do exame da tutela provisória pretendida, em decisão monocrática do relator. Em razão disso, narra ter formulado requerimento ao juízo de origem pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas informatizados disponíveis. Assevera a decisão agravada ter deixado de examinar os pedidos executórios ao determinar o aguardo pelo desfecho do recurso de AGI 0717193-49.2022.8.07.0000, em contrariedade à decisão que indeferiu o efeito suspensivo proferida no referido recuso. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal e, ao fim, requer a confirmação da medida liminar para dar seguimento imediato ao cumprimento de sentença determinando a prática dos atos executivos necessários à satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido (Ids 36636854 e 36636855). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social[1]. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Feitas essas considerações, conforme relatado, o juízo de origem determinou que se aguardasse o desfecho do AGI 0717193- 49.2022.8.07.0000. Todavia, compulsando os autos do agravo de instrumento, verifico que o eminente relator Des. Rômulo de Araujo Mendes indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id 35786277 do AGI 0717193-49.2022.8.07.0000). Logo, prima facie, a decisão agravada está descompassada do correspondente provimento jurisdicional, porquanto, ao cabo e ao arrepio deste, confere indevidamente efeito suspensivo ao recurso ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao aguardo do julgamento definitivo do agravo de instrumento em comento. Nesse cenário, é de se admitir a probabilidade do direito alegado. E o perigo na demora está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente considerado o óbice indevido à busca da satisfação do crédito exigido que compromete injustificadamente a razoável duração do processo. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, a fim de que sejam apreciadas imediatamente as providências pretendidas voltadas à efetivação da satisfação do crédito exequendo. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1994.